Tribunal: TJES
Processo: 5008071-38.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
8071
-
38
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA –
SAÍDA TEMPORÁRIA
–
NÃO
RETORNOU À UNIDADE PRISIONAL
–
FALTA DE NATUREZA GRAVE
– INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE ISOLADA ESTÁ DISSOCIADA DO OBJETIVO NORMATIVO
– RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
A regressão cautelar do regime de cumprimento da pena em razão de cometimento de falta grave

dispensa a

oitiva prévia do apenado, pois o caráter da regressão é temporário e não de caráter definitivo.

2.
Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, vez que
a
fuga do apenado, caracteriza falta grave, consoante previsão contida no artigo. 50, inciso II, da Lei da Execução Penal, ficando o mesmo sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista na regra posta no artigo 118, incisos I e II, do mesmo diploma legal supracitado.

3.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008071-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES MONTEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
8071
-
38
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO
, inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da Vara
Execuções Penais da Comarca de Viana/ES
, que

admitiu a prática de falta grave em desfavor do Agravante, o que determinou a regressão de regime prisional do recorrente.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
a admissão da falta grave seria desproporcional, dado que o apenado não teria retornado à unidade prisional, quando se encontrava em gozo de saídas temporárias, pois estaria “sem dinheiro para voltar à unidade prisional”, além de sugerir que o fato do recorrente ter confessado importaria em atenuante.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça
Id 3454378
,
opinando
pelo
desprovimento do recurso.

É

o

R
elat
ório
. Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2022.

D
esembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
8071
-
38
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO
, inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da Vara Execuções Penais da Comarca de Viana/ES, que

admitiu a prática de falta grave em desfavor do Agravante, o que determinou a regressão de regime prisional do recorrente.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
a admissão da falta grave seria desproporcional, dado que o apenado não teria retornado à unidade prisional, quando se encontrava em gozo de saídas temporárias, pois estaria “sem dinheiro para voltar à unidade prisional”, além de sugerir que o fato do recorrente ter confessado importaria em atenuante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça
Id 3454378
,
opinando
pelo
desprovimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que
o Agravante foi beneficiado com a autorização para
saída temporária para visita familiar
, tendo se evadido do cumprimento da pena imposto, não retornando à unidade prisional em 14.02.2022, sendo recapturado no dia seguinte, 15.02.2022, pela prática de novo crime.

Segundo a Defesa, o recorrente não teria condições financeiras para retornar à unidade prisional.

P
rimeiramente entendo por dar destaque ao que consta na legislação:

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1
o
Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

A análise normativa por certo é realizada através de certas formas de interpretação, havendo a interpretação história, teleológica, literal e, ainda, a interpretação doutrinária e jurisprudencial.

A defesa, atendo-se ao que dita a singela previsão normativa, entende que o simples fato de não ter condições financeiras para retornar à unidade prisional é, por si só, suficiente ao provimento almejado.

Não obstante, dada a total falta de provas acerca de tal circunstância, mostra-se inegavelmente inviável aferir a veracidade de tais afirmações, posto que o apenado, ao simplesmente não retornar à unidade prisional, demonstrou, quando menos, a insubordinação ao regramento decorrente da execução da condenação, fator, por si, representativo de falta grave.

Ademais, como apontado pelo
Parquet
de primeiro grau, o recorrente só foi recapturado ante a prática de novo crime, o qual deu ensejo à Ação Penal nº 0000136-69.2022.8.08.0020, que tramita na 2° Vara da Comarca de Guaçuí/ES.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, a

fuga do apenado, ademais, caracteriza falta grave, consoante previsão contida no artigo. 50, inciso II, da Lei da Execução Penal, ficando o mesmo sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista na regra posta no artigo 118, incisos I e II, do mesmo diploma legal supracitado.

No mesmo sentido:

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS. NÃO COMPARECIMENTO AO JUÍZO DESIGNADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO ANTES DA REGRESSÃO. DISPENSABILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR POSSUI CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
A regressão cautelar do regime de cumprimento da pena em razão de cometimento de falta grave dispensa a oitiva prévia do apenado, pois o caráter da regressão é temporário e não de caráter definitivo. Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, vez que ao

desfrutar da benesse do regime semiaberto, empreendeu fuga, o que constituí
falta disciplinar de natureza grave
, acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termo do art. 118, da LEP, competindo ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto e decidir pelo regime adequado. Precedentes do STF e STJ
. Recurso não provido.
(TJES; Ag-ExPen 0025491- 12.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 06/06/2018; DJES 18/06/2018) (Grifo nosso)

Ao adequar a disposição normativa com os objetivos da pena, mais precisamente pela necessidade de se extrair a responsabilidade no cumprimento da pena, bem como o exercício da liberdade, ainda que de forma menos vigiada, a interpretação literal invocada pela defesa não atende aos contornos normativos e exigências da Lei de Execução Penal.

Ante tais razões,
não vejo como admitir a pretensão recursal, eis que os atos praticados pelo Agravante caracterizam falta grave e viabilizam as sanções aplicadas pelo Juízo da Execução.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
8071
-
38
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA –
SAÍDA TEMPORÁRIA
–
NÃO
RETORNOU À UNIDADE PRISIONAL
–
FALTA DE NATUREZA GRAVE
– INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE ISOLADA ESTÁ DISSOCIADA DO OBJETIVO NORMATIVO
– RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
A regressão cautelar do regime de cumprimento da pena em razão de cometimento de falta grave

dispensa a

oitiva prévia do apenado, pois o caráter da regressão é temporário e não de caráter definitivo.

2.
Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, vez que
a
fuga do apenado, caracteriza falta grave, consoante previsão contida no artigo. 50, inciso II, da Lei da Execução Penal, ficando o mesmo sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista na regra posta no artigo 118, incisos I e II, do mesmo diploma legal supracitado.

3.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 27 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.